Tribunal: TJES
Processo: 0024055-56.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE – DANO MORAL COLETIVO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO SUPRIDOS NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o pedido e a eventual condenação em danos morais coletivos são plenamente cabíveis nas ações em que se discutam atos de improbidade administrativa, desde que configurados os seus respectivos requisitos. Precedentes STJ.

2. Para a configuração do dano moral coletivo, mostra-se necessária a ocorrência de ofensa que agrida, de forma injusta e intolerável, a esfera extrapatrimonial da sociedade, de modo a causar extrema indignação social.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024055-56.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE DA ROCHA SALES e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO MORAL COLETIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – ESFERA EXTRAPATRIMONIAL DA SOCIEDADE - INDIGNAÇÃO SOCIAL - REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido e a eventual condenação em danos morais coletivos são plenamente cabíveis nas ações judiciais em que se discutam atos de improbidade administrativa, desde que configurados os seus respectivos requisitos. Precedentes.

2. Para a configuração do dano moral coletivo, mostra-se necessária a ocorrência de ofensa que agrida, de forma injusta e intolerável, a esfera extrapatrimonial da sociedade, de modo a causar extrema indignação social.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0024055-56.2014.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: JOSÉ DA ROCHA SALES e MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação civil pública” ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, em face de JOSÉ DA ROCHA SALES e MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA, ora Apelados, pretendendo a condenação destes últimos ao ressarcimento ao Erário, a título de danos materiais, do valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), bem como reparação por dano moral coletivo.

Pela sentença de fls. 208/2015 (processo de origem), o MMº Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na petição inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais de fls. 217/226 (processo de origem), o Apelante requer a reforma da sentença, tão somente, para que seja acolhido o pleito de dano moral coletivo e a consequente condenação dos ora Apelados neste sentido.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em apurar se é devida, ou não, a condenação dos Apelados em danos morais coletivos.

Na hipótese dos autos, o MMº. Juízo
a quo
acolhera o pedido inicial de ressarcimento pelos prejuízos causados ao erário pelos ora Apelados, contudo, afastou o pleito relativo ao dano extrapatrimonial coletivo, consignando que, no caso concreto, o ilícito imputado aos Apelados não teve o condão de provocar abalo à honra objetiva do Estado do Espírito Santo.

Por oportuno, transcrevo parte da fundamentação exarada na r. sentença hostilizada:

“
Não verifico, todavia, a ocorrência de dano extrapatrimonial sofrido pelo Estado do Espírito Santo a ensejar a condenação dos rés ao pagamento de danos morais, uma vez que sua conduta deve ser analisada de forma isolada e não em conjunto com os agentes públicos que foram os verdadeiros operadores do esquema de desvio de recursos públicos, de modo que o recebimento tão somente das quantias de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), consideradas até ínfimas quando comparadas com o desvio de R$4.386.800,00 (quatro milhões, trezentos e oitenta e seis mil, e oitocentos reais), não teve, a meu sentir, o condão de provocar abalo à honra objetiva do Estado do Espírito Santo, que ademais, já se encontrava por demais arranhada naquele triste período da história capixaba.”

Acerca da matéria objeto da irresignação processual, o Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
“o pedido e a eventual condenação em danos morais coletivos são plenamente cabíveis nas ações em que se discutam atos de improbidade administrativa, desde que configurados os seus respectivos requisitos.”
(STJ, EDv nos EAREsp n. 478.386/DF, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 24/2/2021).

Na intelecção do precedente da Corte Superior,
“se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana e se configura in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro,
somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.962.771/SP e AgInt no AREsp n. 1.330.516/RN.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0004071-68.2019.8.08.0038, Relatora: DESA. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2023).

Partindo-se de tais premissas, conquanto tenha havido o reconhecimento da conduta ilícita dos Apelados e, por corolário, a condenação de ressarcimento ao Erário pelos danos materiais evidenciados, o dano moral coletivo não restou configurado na hipótese
sub examine
, a partir de uma análise isolada da conduta ilícita dos Apelados.

Isso porque, restou devidamente comprovado que os Apelados receberam ilicitamente as quantias de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), provenientes de um esquema fraudulento de irrigação de campanhas políticas de candidatos nas eleições do ano 2000.

Todavia, conforme assentou o douto magistrado na sentença objurgada, a quantia percebida pelos Apelados – R$ 70.000,00 (setenta mil reais) – mostra-se ínfima quando contrastada com o
quantum
decotado pelos verdadeiros operadores do esquema de desvio de recursos públicos, a saber, o montante sobremaneira superior de R$ 4.386.800,00 (quatro milhões, trezentos e oitenta e seis mil e oitocentos reais).

Com efeito, afigura-se escorreita a sentença que afastou o dano moral coletivo, notadamente porque o ilícito cometido pelos Apelados não é suficiente a ensejar abalo à honra objetiva do ente estatal.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça, versando sobre caso análogo ao dos autos,
in ver
b
is:

“APELAÇÃO CÍVEL.
ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
.
DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO RECONHECIMENTO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ABALO À HONRA OBJETIVA DO ESTADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para a configuração do dano moral coletivo mostra-se necessária a ocorrência de ofensa que agrida de forma injusta e intolerável a esfera extrapatrimonial da sociedade, de modo a causar extrema indignação social
. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser plenamente cabível o reconhecimento de dano extrapatrimonial advindo de atos de improbidade administrativa, desde que presentes os requisitos legais para tanto.

3.
Apesar de ser possível a condenação ao ressarcimento por dano moral coletivo, não verifico, no presente caso, a ocorrência do referido dano, haja vista que a conduta do apelado, analisada de forma isolada, não teve força suficiente para causar abalo à honra objetiva do Estado do Espírito Santo
.

4.
No universo do esquema denunciado pelo apelante na petição inicial, noticiando o desvio de R$ 4.386.800,00 (quatro milhões, trezentos e oitenta e seis mil, e oitocentos reais), o ilícito imputado ao apelado se restringiu à irrisória quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que revela a inocorrência de dano extrapatrimonial para o Estado do Espírito Santo
.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0004071-68.2019.8.08.0038, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Sem honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 31/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão do dia 31/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.